Tribunal: TJBA
Processo: 8009199-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009199-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA DA GLORIA PEREIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ANA DA GLORIA PEREIRA SANTOS E OUTROS contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento nº 8009199-21.2025.8.05.0000, sob fundamento do art. 932, III, do CPC. Os agravantes sustentam a tempestividade e a regularidade formal do recurso, invocam princípios da instrumentalidade e da fungibilidade recursal e afirmam a necessidade de revisão dos cálculos homologados em fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato judicial impugnado pelo Agravo de Instrumento possui natureza de decisão interlocutória ou de despacho; (ii) estabelecer se, diante da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, seria cabível o manejo do Agravo de Instrumento contra tal ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.001 do CPC dispõe expressamente que dos despachos não cabe recurso, limitando-se esses atos a organizar o andamento processual sem conteúdo decisório.

O ato judicial impugnado consistiu em indeferimento de pedido de reconsideração de decisão já transitada em julgado, configurando despacho de mero expediente, sem alteração da situação jurídica das partes.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo interpretação mitigada apenas quando configurada urgência pela inutilidade do julgamento da questão em apelação, nos termos da tese fixada no REsp 1704520/MT (Tema 988/STJ).

A interposição de Agravo de Instrumento contra despacho judicial configura inadequação da via recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso originário e a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
.8009199-21.2025.8.05.0000
AgIntCiv
, tendo como Agravante
ANA DA GLORIA PEREIRA SANTOS E OUTROS
, sendo Agravado o

MUNICIPIO DE IGAPORA

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S